Tribunal: TJSP
Processo: 2136566-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2136566-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, é embargado
INSTITUTO DE GENNARO LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 2136566-58.2019.8.26.0000/50000
2/4
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Embargos de Declaração n. 2136566-58.2019.8.26.0000/50000
Embargante: União
Embargada: Instituto de Gennaro Ltda.
Voto n. 18.199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do art. 1.022 do CPC
não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
115/123
dos
autos
n.
2136566-58.2019.8.26.0000, proferido por esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial e designado à minha relatoria, pelo qual foi
negado provimento ao recurso de agravo de instrumento da União.
Segundo a embargante, então agravante, o
acórdão proferido pela Turma Julgadora seria “omisso”. Sem apontar
verdadeiramente nenhuma omissão, questiona o mérito da decisão
proferida, requerendo que prevaleça o voto vencido e invocando o
Enunciado n. 11 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio conceito de “omissão” utilizado
pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos
de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos
importantes da causa, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência,
a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 2136566-58.2019.8.26.0000/50000
3/4
parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j.
06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que a embargante não foi capaz de apontar nenhuma
omissão de verdade. De fato, a embargante simplesmente discorda da
decisão proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra a
conclusão exposta no acórdão embargado como se ela não tivesse optado,
aqui, por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
relembro que o acórdão embargado foi prolatado em 27-11-2019, antes
da alteração de entendimento consolidada no Enunciado n. 11 do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, aprovado na sessão do dia
10-12-2019.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que a embargante realmente pretende
é, por vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso, aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Nesse
diapasão,
anoto
que,
apesar
da
interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código
de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a
função judicial continua a ser marcada pela atuação prática, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível n. 2136566-58.2019.8.26.0000/50000
4/4
relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias
ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j.
01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica